Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028112-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELCIO BRUNELI - CPF: 081.071.901-06 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028112-33.2024.8.11.0003.

APELANTE:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
ELCIO BRUNELI.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano coletivo empresarial vinculado à cooperativa, determinando o restabelecimento do vínculo sob a forma de plano individual/familiar, com manutenção das coberturas anteriores e vedação de novas carências. A sentença também condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de vínculo associativo com a estipulante descaracteriza a natureza coletiva do plano e autoriza sua reclassificação como individual/familiar; (ii) verificar a validade da rescisão unilateral promovida pela operadora; (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A manutenção do contrato após o desligamento do autor da cooperativa, com emissão de boletos diretamente em seu nome e recebimento regular das mensalidades por mais de cinco anos, caracteriza vínculo direto com a operadora, afastando a natureza coletiva do plano e atraindo a aplicação do art. 39 da RN ANS nº 557/2022.

4. Ausente vínculo associativo legítimo, impõe-se o reconhecimento da natureza individual/familiar do plano, com aplicação da vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13, p.u., II, da L. nº 9.656/1998.

5. Não comprovadas fraude ou inadimplemento do consumidor, a rescisão unilateral revela-se abusiva e nula de pleno direito, impondo o restabelecimento do contrato nas condições anteriores.

6. A simples controvérsia contratual, sem demonstração de recusa de cobertura ou prejuízo relevante à saúde do consumidor, não configura dano moral indenizável, devendo ser reformada a sentença quanto à condenação respectiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vínculo associativo legítimo entre beneficiário e estipulante descaracteriza o plano coletivo, impondo sua equiparação ao plano individual/familiar. 2. A operadora não pode rescindir unilateralmente plano de saúde individual salvo nos casos legalmente previstos. 3. A controvérsia contratual sobre a validade da rescisão unilateral, sem interrupção do serviço ou prejuízo concreto, não gera dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028112-33.2024.8.11.0003.

APELANTE:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO:
ELCIO BRUNELI.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar e indenização por danos morais
, ajuizada por
Elcio Bruneli
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo autor, declarando a existência de vínculo contratual na modalidade individual/familiar, com a consequente obrigação da ré de restabelecer o plano de saúde com as coberturas originalmente contratadas, sem imposição de novas carências.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A operadora de saúde, ora apelante, sustenta que o contrato discutido possui natureza coletiva empresarial, vinculado originariamente à cooperativa Sicoob, e que a rescisão se deu de forma regular, observando-se as normas contratuais e regulamentares da ANS.

Alega que a parte autora não detinha mais vínculo com a pessoa jurídica contratante desde 2019, o que afastaria qualquer obrigação de manutenção do plano em caráter individual.

Requer, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada diz respeito à validade da rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo autor, bem como à sua natureza jurídica — se de fato coletivo empresarial, como sustenta a operadora, ou se individual/familiar, em razão da ausência de vínculo associativo com a estipulante.

Consoante se verifica dos autos, o apelado aderiu a contrato de plano de saúde supostamente coletivo empresarial, vinculado à cooperativa Sicoob.

Contudo, desde o ano de 2019, o autor se encontra formalmente desligado da mencionada cooperativa, fato admitido pelas partes e comprovado documentalmente.

Mesmo diante do encerramento desse vínculo, a operadora manteve o plano ativo, procedendo à emissão de boletos diretamente em nome do consumidor e recebendo os pagamentos por período superior a cinco anos, sem promover qualquer fiscalização acerca dos requisitos de elegibilidade exigidos para planos coletivos, como impõe o art. 10 da
Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS
.

Tais circunstâncias descaracterizam a natureza coletiva do vínculo, atraindo a aplicação do
art. 39 da RN 557/2022
, que reconhece, nesses casos, o surgimento de vínculo contratual direto e individual com a operadora, o qual deve ser tratado como plano de saúde individual/familiar, com a proteção regulatória correspondente.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO (“FALSO COLETIVO”). ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA . SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTES ABUSIVOS (80,10%/2023 E 48,9%/2024) SEM BASE ATUARIAL E SEM TRANSPARÊNCIA . APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS E RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . Caso em exame 1. Apelações de SUPERMED e UNIMED-FERJ contra sentença que: (i) manteve o contrato; (ii) reconheceu sua natureza individual/familiar por se tratar de “falso coletivo”; (iii) anulou o reajuste de 48,9% (04/2024) e determinou aplicação dos índices da ANS; (iv) impôs restituição simples do pago a maior; e (v) fixou danos morais em R$ 10.000,00. II . Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da UNIMED-FERJ; (ii) caracterização do “falso coletivo” ante ausência de vínculo associativo do beneficiário; (iii) validade dos reajustes (80,10%/2023 e 48,9%/2024); (iv) cabimento de danos morais; e (v) extensão dos efeitos: índices da ANS e restituição simples. III. Razões de decidir 3 . Relação de consumo (Súm. 608/STJ). Operadora e administradora integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente (CDC, arts. 7º, p .u., e 25, § 1º). Preliminar rejeitada. 4 . Ausente prova de vínculo associativo legítimo com a estipulante; ônus das rés ( CPC, art. 373, II). Incide o art. 39 da RN ANS nº 557/2022: equiparação ao plano individual/familiar . Precedentes do STJ admitem o tratamento de “falso coletivo” como individual, com aplicação dos índices da ANS. 5. Reajustes de 80,10% (2023) e 48,9% (2024) são desproporcionais e desacompanhados de demonstração técnico-atuarial clara, violando o dever de informação ( CDC, art. 6º, III) e configurando cláusula abusiva ( CDC, art . 51, IV e X). Mantida a anulação dos reajustes e aplicação dos índices da ANS, com restituição simples (ausente recurso do autor quanto à forma). 6. Dano moral . Mera controvérsia contratual sobre reajustes, sem prova de interrupção de tratamento ou negativa de cobertura, não configura abalo extrapatrimonial. Afastamento da condenação. 7. Readequação da sucumbência: manutenção dos honorários em 15% ( CPC, art . 85, § 2º), com redistribuição em 20% para o autor e 80% para as rés, observada a gratuidade do autor ( CPC, art. 98, § 3º). IV. Dispositivo e tese 8 . Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença (equiparação a plano individual/familiar; anulação dos reajustes; aplicação dos índices da ANS; restituição simples). Tese de julgamento: “1. Ausente vínculo associativo legítimo, o plano coletivo por adesão configura ‘falso coletivo’ e se equipara ao plano individual/familiar para todos os efeitos . 2. São abusivos os reajustes sem transparência e sem base técnico-atuarial idônea, impondo-se a aplicação dos índices da ANS e a restituição do pago a maior na forma simples. 3. A discussão contratual sobre reajustes, desacompanhada de recusa assistencial ou prejuízo concreto à saúde, não gera dano moral .” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, p.u., 25, § 1º, e 51, IV e X; CPC, art . 373, II, e art. 85, § 2º; RN ANS nº 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: Súm . 608/STJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.901/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 07.04 .2025; STJ, REsp nº 2.211.905/SP, Rel. Min . Daniela Teixeira, 3ª T., j. 12.08 .2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.606.810/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3ª T., j. 19.05 .2025; TJMT, N.U 1010337-14.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm . Dir. Priv., j. 20 .07.2024; TJMT, N.U 1009006-85.2024 .8.11.0003, Rel. Des . Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Priv ., j. 08.09.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109087320248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Assim,

uma vez caracterizado o contrato como de natureza individual/familiar, aplica-se ao caso a disciplina do
art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.º 9.656/1998
, que veda a rescisão unilateral por parte da operadora, salvo em caso de fraude ou inadimplemento superior a sessenta dias consecutivos, com notificação prévia.

Não há nos autos qualquer prova de inadimplemento do autor ou de fraude contratual.

Trata-se, portanto, de rescisão unilateral
abusiva e nula de pleno direito
, o que impõe a manutenção da sentença no que determina o
restabelecimento do plano de saúde na modalidade individual/familiar
, com todas as coberturas anteriormente contratadas e vedação à imposição de novas carências, desde que mantido o regular pagamento das mensalidades.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que merece
reforma
.

Embora reconhecida à ilegalidade da rescisão contratual, os elementos dos autos não evidenciam a ocorrência de abalo moral relevante ou gravidade suficiente a justificar a reparação civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar por dano moral, salvo quando extrapolados os limites do mero inadimplemento e evidenciado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nessa perspectiva, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais deve ser
reformada
, afastando-se integralmente tal verba.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em danos morais.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025